Tribunal: STF
Processo: ARE 1584359
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Transferência de mercadoria entre estabelecimentos da mesma empresa. Concedida, em parte, a segurança. Abstenção de cobrança de ICMS referente ao deslocamento das mercadorias do Itaitinga-CE (matriz) para Bayeux-PB (filial). Liberação da mercadoria constante na nota fiscal 000.001.923. Súmula 166 e tema 1099 do STF. Repercussão geral. Irresignação. ADC 49. Modulação. Eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024. Ressalvados os casos já em discussão quando da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito ocorrida em 29/04/2021. Ação proposta em 02/09/2021. Possibilidade de cobrança do ICMS mesmo nos casos de transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Provimento em parte.
1. De acordo com a aplicação do repetitivo - REsp nº 1.125.133/SP e da Súmula nº 166, ambos do STJ, tratando-se de hipótese de atuação em razão de pagamento a menor do ICMS em operações envolvendo a matriz e filial, ou entre filiais, da mesma empresa, não constitui fato gerador do ICMS, o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da federação.
2. No mesmo sentido, o entendimento sedimentado no STF e STJ de que não configura fato gerador do ICMS, o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, independentemente de estarem localizados na mesma unidade federativa ou em estados-membros diferentes. Súmula nº 166/STJ, ARE nº 1.255.885 - Tema nº 1.099.
3. Lei Kandir que, todavia, contém previsão expressa (artigos 11 e 12, inciso I) prevendo a incidência do ICMS mesmo na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. ADC 49, ajuizada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte julgada com declaração de inconstitucionalidade do artigo 11, § 3.º e inciso I, do artigo 12, da 'Lei Kandir'.
4. Modulação dos efeitos do quanto decidido na ADC 49 por meio do qual se permitiu a cobrança do ICMS nas hipóteses de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ressalvados os casos em que discutida a questão judicialmente ou administrativamente até a publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49, que se deu em 29.04.2021.
5. Mandando de segurança impetrado em 02.09.2021, isto é, não albergado pela exceção constante da modulação dos efeitos da ADC 49.
6. In casu, restou evidenciado, nos autos, o direito líquido e certo do apelado à liberação do bem apreendido pelo órgão fiscalizador para fins de coagir o pagamento de infração fiscal, vez que arbitrário e ilegal o ato de retenção.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º. LIV da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente